Tribunal: TJSP
Processo: 1010250-81.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pretensão de reparação por denunciação caluniosa da prática de crime de apropriação indevida. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autos devidamente instruídos, autorizando julgamento seguro da causa. Comunicação de suposto fato criminoso à autoridade policial que, por si só, é incapaz de configurar os danos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pretensão de reparação por denunciação caluniosa da prática de crime de apropriação indevida. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autos devidamente instruídos, autorizando julgamento seguro da causa. Comunicação de suposto fato criminoso à autoridade policial que, por si só, é incapaz de configurar os danos alegadamente sofridos. Notícia de crime que perfaz exercício regular de direito constitucionalmente garantido. Comportamento impróprio no âmbito familiar que revela a ocorrência de desentendimento e acusações recíprocas. Inexistência de dor moral que justifique a reparação pretendida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.